Tribunal: TJMT
Processo: 1025205-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025205-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), CACIQUE AGROPECUARIA E AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 07.502.477/0001-14 (AGRAVANTE), CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (AGRAVADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. INCIDÊNCIA DE MULTA. POSSIBILIDADE. ACORDO QUE PREVIU APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Acordo que previu incidência de multa em caso de descumprimento, de modo que não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos seus valores.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1025205-94.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CACIQUE AGROPECUÁRIA E AGROFLORESTAL LTDA

AGRAVADO: CINTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CACIQUE AGROPECUÁRIA E AGROFLORESTAL LTDA
contra decisão proferida AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no: 1009759-84.2020.8.11.0002, 3a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT, em que se manteve incidência de multa por descumprimento de acordo.

A parte agravante afirma que
“a Agravada descumpriu o acordo firmado, efetuando pagamentos de forma incompleta e em data diferentes do pactuado, a fim de salvaguardar qualquer requerimento da Agravante pelo descumprimento em data de 31 de janeiro de 2024, a AGRAVADA protocolou acordo firmado entre as partes estando previsto devidamente anuído pelas partes que não haveria APLICAÇÃO DE MULTA OU JUROS OU QUALQUER OUTRA PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO, conforme ID. 139927057”.

Defende que
“Como de praxe a utilização de má-fé por parte da Agravada esta vem em Juízo requerer aplicação de multa e a entrega do documento por descumprimento do acordo homologado, verificando-se o ato ardiloso da Empresa Cíntia Comércio de Caminhões e Revestimentos ora Agravada, pois, ao tempo do combinado pela entrega do documento, foi verificado que o veículo até então de propriedade da Agravante Cacique e em posse da outra empresa manteve diversas multas causando prejuízos e inscrição como inadimplente do referido veículo o que trouxe prejuízos a empresa Agravante”.

Aduz que
“a simples entrega do documento de transferência não dava garantia alguma de que a empresa efetivaria com urgência a devida transferência de propriedade, evitando danos posteriores pela manutenção, o que foi rechaçado pela Agravada, já que está sempre teve único intuito de locupletar face a Agravante”.

Argumenta que
“somente posteriormente vieram informar o pagamento das multas e impostos devidos, assim, conforme determinação do Juízo a quo os documentos necessários para transferência veicular fora devidamente entregues em data aprazado pelo Juízo, conforme comprova documento anexo”.

Diz que
“tendo em vista a devida entrega documental, e o pagamentos do débito mesmo com prejuízo financeiro e atrasos e forma diversa foram realizados, bem como pactuaram acordo de vontade entre as partes após homologação de acordo, dispensando aplicação DE MULTA OU JUROS OU QUALQUER OUTRA PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO, conforme ID. 139927057, requer desde já o cancelamento da multa aplicada face a Agravante”.

Requer o efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final, revogando-se a determinação de pagamento de multa por descumprimento ou que a multa seja determinada da mesma forma pelos descumprimentos da parte agravada, ou a compensação das multas, declarando-se nada mais devido entre elas.

A liminar foi indeferida (id. 239616159).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 244417685).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CACIQUE AGROPECUÁRIA E AGROFLORESTAL LTDA
contra decisão proferida AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no: 1009759-84.2020.8.11.0002, 3a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT, em que se manteve incidência de multa por descumprimento de acordo.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, na qual foi a executada CACIQUE AGROPECUARIA E AGROFLORESTAL LTDA intimada para entregar, em 15 (quinze) para a exequente CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI o recibo do veículo Mercedes Bens L-1620, Placa NPD-6526, devidamente assinado e reconhecido firma com os dados do comprador: Angelo José de Almeida, CNPJ 31.059.842/0001-42, endereço Angelina Bertto, n. 05, Bairro Marajoara, Várzea Grande/MT, CEP 78.138-202, com o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil), bem como com cópia autenticada do contrato social da empresa executada, e dos documentos dos respectivos sócios, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitadas a 20 (vinte) dias multa.

Ainda, foi intimada para realizar o pagamento da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do acordo (id. 148325754).

A executada foi devidamente intimada e compareceu nos autos alegando que o veículo possui diversas multas que foram realizadas enquanto estava na posse da exequente.

Aduz que já amargou diversos prejuízos com a exequente e dessa forma buscou que as partes fossem ao DETRAN para efetuarem conjuntamente a transferência com o devido pagamento das multas realizadas pela exequente que se encontram gravadas em seu nome.

Dessa forma, pugna pela intimação da exequente para comprovar o pagamento das multas, que seja determinada data e horário para transferência do documental no DETRAN e a reconsideração da multa por descumprimento (id. 151960742).

A exequente no id. 156277716 postulou que seja oficiado ao DETRAN para cumprir a obrigação de fazer não realizada pela executada, a manutenção da multa por descumprimento e a realização de penhora via sistema SISBAJUD.

Em seguida a executada postulou para que os documentos de transferência sejam recebidos na secretaria deste juízo, bem como a comprovação dos pagamentos das multas e após seja determinado que a exequente promova a transferência do veículo em 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, reiterou o pedido de afastamento da multa por descumprimento do acordo (id. 157237321).

Após os autos vieram conclusos.

É o necessário.

De início, verifico que as partes na audiência de instrução celebraram acordo, sendo este homologado por sentença formando um título executivo judicial (id. 119534217).

No referido pacto as partes acordaram que após a quitação do último cheque pela exequente CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI a executada CACIQUE AGROPECUARIA E AGROFLORESTAL LTDA realizaria a entrega do recibo do veículo Mercedes Bens L-1620, Placa NPD-6526 devidamente assinado e reconhecido firma com os dados do seguinte comprador: Angelo José de Almeida, CNPJ 31.059.842/0001-42, endereço Angelina Bertto, n. 05, Bairro Marajoara, Várzea Grande/MT, CEP 78.138-202, com o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil), bem como com cópia autenticada do contrato social da empresa executada, e dos documentos dos respectivos sócios, no dia 27/02/2024.

Ainda, verifico que no acordo não há qualquer cláusula que condicione a entrega do recibo do veículo e da cópia autenticada do contrato social da empresa executada ao pagamento de eventuais multas do veículo pela exequente.

Ademais, verifico que as alegadas multas se encontram devidamente quitadas, conforme se observa do teor do extrato do veículo de id. 156277724.

Deste modo, considerando que a executada não promoveu a entrega dos documentos no prazo ajustado entre as partes, independentemente da existência de multas no veículo à época, resta caracterizado o descumprimento do pacto, sendo dessa forma devida a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do acordo, conforme cláusula 7a do acordo de id. 119534217.

Assim, indefiro os pedidos formulados pela executada.

Outrossim, o art. 536, § 1o, do CPC, assim dispõe:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. ”

Da dicção do dispositivo de lei urge que ao juiz é possível adotar medida suficiente à efetivação da tutela jurisdicional, elencando rol exemplificativo de algumas delas. Em outras palavras, não cumprindo a parte demandada a obrigação lhe imposta, pode a juiz suprir sua omissão/inércia adotando as medidas necessárias.

Sobre o tema descreve com maestria o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves o seguinte:

“Prevê o art. 461, § 5o, do CPC, que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento do exequente, determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, enumerando exemplificamente a aplicação de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas ou coisas, desfazimento de obras e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. (...) Esse amplo poder concedido ao juiz na execução de obrigação de fazer e não fazer evidentemente não é irrestrito ou incondicionado, cabendo na aplicação das medidas executivas sempre levar o juiz em consideração o princípio da razoabilidade e da menor onerosidade ao executado (art. 620 do CPC). Ainda que a efetivação da tutela seja desejada pelo sistema e o juiz tenha liberdade em sua atuação para que isso ocorra, é natural que as medidas não sejam adotadas sem preocupação com as garantias básicas do executado” (in Manual de Direito Processual Civil – volume único, 5a ed., editora Método, p. 959/960).

No caso versando a executada vem dificultando o cumprimento da obrigação imposta na sentença, o que impõe uma atuação efetiva deste juízo para a solução da causa.

Deste modo, a pretensão para que seja realizada a transferência do veículo Mercedes Bens L-1620, Placa NPD-6526 para Angelo José de Almeida, CNPJ 31.059.842/0001-42, com endereço Angelina Bertto, n. 05, Bairro Marajoara, Várzea Grande/MT, CEP 78.138-202, pelo valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil), me afigura plausível, até porque não se pode perder de vista que a execução rege-se em benefício do credor. Além do que, tal providência não acarretará nenhum prejuízo às partes.

Deve-se, portanto, prestigiar no caso concreto os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo, a fim de que seja assegurado a exequente a eficiência da prestação jurisdicional pretendida, mormente porque não há como comungar com a inércia da parte executada que vem causando prejuízos a parte exequente.

Assim, com fulcro no art. 536, do CPC, e alicerçado nos princípios da instrumentalidade das formas e efetividade do processo, ressalto que a presente decisão valerá para suprir todos os efeitos da declaração não emitida e, por conseguinte, determino seja expedido ofício ao DETRAN/MT, solicitando seja transferida a propriedade do veículo Mercedes Bens L-1620, Placa NPD-6526 para Angelo José de Almeida, CNPJ 31.059.842/0001-42, com endereço Angelina Bertto, n. 05, Bairro Marajoara, Várzea Grande/MT, CEP 78.138-202.

Por fim, considerando que o cálculo de id. 156277716 foi realizado em 20/05/2024, venha a exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do cálculo exequendo relativo à multa de 20% contratual.

Após, venham os autos conclusos para eventual penhora.

Cumpram-se. Intimem-se.

Às providências necessárias.”

A despeito do argumentado no recurso, no sentido de que não se estipulou multa, de modo que não poderia a parte exequente exigi-las em juízo pela não entrega do documento do veículo pela executada, isso é claro do item 7 do acordo, que dispõe de forma clara que “
em caso de descumprimento, a requerida/reconvinte fica obrigada ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela vencida e em caso de atraso para entrega do recibo do veículo
”:

Ademais, não se vê do acordo obrigação da parte agravada quitar as multas que o veículo tinha. Certamente que, no ato em que entabulado o acordo, todas as hipóteses deveriam ser previstas.

Sobre o acordo de id. 237822156, isenta a agravada de multa caso ela adimplisse os valores ali descritos, mas nada diz sobre isentar a agravante caso houvesse o atraso na entrega do documento:

Deste modo, entendo que não há óbice ao prosseguimento do feito originário.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MULTA PREVISTA. CLÁUSULA PENAL. ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA DEVIDAMENTE APLICADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o agravante/executado contra decisão que determinou a aplicação da multa no valor de 20% sobre o valor em atraso, bem como dos honorários. 2. Verificado o descumprimento do acordo, o magistrado originário determinou o encaminhamento dos autos para a COJUN para atualização do débito com a incidência de multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor em atraso e honorários, conforme previsto no termo homologado judicialmente. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP No 1.999.836 - MG, da Relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, manifestou-se no sentido de que "a transação, mesmo quando homologada judicialmente, é um contrato típico (arts. 840 e 842 do CC/2002) e a fixação de multa em contratos é expressamente regulamentada pelo Código Civil, que prevê a possibilidade de se estipular cláusula penal conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, referindo-se à inexecução completa desta, à alguma cláusula especial ou à mora (art. 409). 5. A multa prevista em transação homologada judicialmente tem natureza jurídica de multa contratual (cláusula penal) e não de astreinte, porquanto esta tem caráter processual e decorre de imposição pelo Judiciário e aquela configura instituto de direito material e tem origem na vontade das partes". 4. Assim, agiu o magistrado de primeiro grau com a devida observância aos termos alinhavados entre as partes no acordo, ao aplicar a multa de descumprimento. 5. Recurso conhecido e não provido
” (TJ-TO - AI: 00005034220238272700, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

“
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONSTATADO. CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA PENAL ENTABULADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
” (TJ-PR 0001644-83.2012.8.16.0018 Maringá, Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 24/04/2019)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024